Tribunal: TCU
Processo: 011.042/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7284/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.042/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Griep Kruger (CPF XXX.309.870-XX); Bruno da Silva Pellegrinotti (CPF XXX.994.480-XX); Felipe Moraes Ribeiro (CPF XXX.184.400-XX); Graziele Diniz Hoffmann (CPF XXX.442.190-XX); Jasser Abu Hilu Rech (CPF XXX.681.890-XX); Leandro Luiz de Freitas (CPF XXX.390.730-XX); Marcelo Tonello (CPF XXX.908.630-XX); Renato Karpinski (CPF XXX.375.060-XX); Sérgio Pereira Cardoso (CPF XXX.824.970-XX) e Wilson Junior Vieira Ribeiro (CPF XXX.245.610-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.